Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0701905-61.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO MORAIS DE ARAUJO PINHEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Leonardo Morais de Araújo Pinheiro contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. Discorre o Impetrante, em síntese, que requereu, em 16.12.2021, por meio do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC (https://www.esic.df.gov.br/Sistema/), à Secretaria de Economia do Distrito Federal, informações relativas ao procedimento e critérios de repasse do crédito suplementar destinado às empresas de ônibus, assim como do processo administrativo que culminou no referido projeto de lei. Registra diversas movimentações entre a Secretaria de Economia e a Secretaria de Transporte e Mobilidade, sem, contudo, haver manifestação dos órgãos após 40 (quarenta) dias do requerimento. Destaca o direito fundamental de acesso à informação sobre atos de governo, nos termos do art. 37, § 3°, II, da CF, regulamentado pela Lei Distrital n° 4.990/2012. Pontua que as informações deveriam ter sido prestadas no prazo máximo de 20 (vinte) dias, segundo o art. 15 da Lei Distrital n° 4.990/2012, o que não ocorreu. Por fim, requer a concessão de liminar que lhe assegure informações sobre os critérios e procedimentos de repasse dos valores às empresas de ônibus, bem como “ao processo administrativo em trâmite nas Secretarias de Economia e Mobilidade e Transporte que motivou o encaminhamento do projeto de lei de autoria do Poder Executivo do Distrito Federal que destinou excedente da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) para fins de abertura de crédito suplementar de R$ 100 milhões a ser repassado às empresas de ônibus que atuam na capital federal”. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Pede, ainda, justiça gratuita. Custas recolhidas (Id. 32111313). É o relatório. Decido. De início, verfica-se que o Impetrante, embora tenha requerido justiça gratuita, recolheu as custas processuais. Assim, ao recolher as custas, o Impetrante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se, pois, a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. Assim, não conheço do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Para a concessão de liminar em mandado de segurança são exigidas relevância dos fundamentos e prova de que o ato impugnado poderá ser ineficaz caso não seja prontamente deferida. A Lei de Mandado de Segurança, no artigo 7o, III, estabelece que ao despachar a petição inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Desse modo, a concessão de liminar em mandado de segurança visa apenas acautelar o direito do Impetrante, independentemente do acolhimento do pedido no mérito, a ser analisado no acórdão. Aplicando-se as normas do CPC ao mandado de segurança, pode ser deferida tutelas provisórias de urgência, cautelar e incidental, se houver probabilidade do direito afirmado, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso em exame, pede o Impetrante a concessão de medida liminar para que as autoridades coatoras prestem as informações solicitadas, sob o argumento de mora da Administração Pública. No entanto, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada, especialmente o periculum in mora. Não se põe em dúvida que o acesso à informação é um direito fundamental, consoante os artigos 5o, XXXIII, 37, § 3°, II, da Constituição Federal: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Regulamento) (Vide Lei no 12.527, de 2011) (...) Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 3o A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5o, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (Vide Lei no 12.527, de 2011) III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)” Segundo a Lei 12.527/2011, que disciplina o acesso às informações previsto na Constituição Federal, qualquer interessado pode requerer aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos, por qualquer meio legítimo, o acesso a informações, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida (art. 10). As informações buscadas devem ser fornecidas imediatamente, salvo impossibilidade, hipótese em que o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, comunicar onde obtê-las ou indicar as razões da recursa. Referido prazo pode ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa (artigos 11 da Lei 12.527/2011). Na espécie, embora já tenha transcorrido o prazo de 20 (vinte) dias sem a manifestação da autoridade coatora, não é possível, neste momento processual, aferir as razões da demora ou eventual recusa. Além do mais, inexiste periculum in mora a justificar a concessão de liminar, pois, conforme alega o próprio Impetrante, as informações solicitadas objetivam fiscalizar a atuação da Administração Pública de modo que a análise do pedido por ocasião do exame do mérito não tem o condão de comprometer o resultado útil do processo. Ademais, não transcorreu lapso temporal considerável sem que a Administração proferisse decisão, pois o pedido foi apresentado no dia 16.12.2021. Por fim, o deferimento do pedido de informações, neste momento, esgota o próprio objeto do writ. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifiquem-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e o Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, para que prestem informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no feito, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora